Tribunal: TJDFT
Processo: 0037836-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037836-79.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROSEMEIRE ANA DIAS DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento, intime-se o requerente PHONE LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (IDs 22022132/22022134), para que, no prazo de 3 (três) dias, apresente: I) cópia de seus atos constitutivos (com respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ROSEMEIRE ANA DIAS DA SILVA (IDs 22022132/22022134), cedidos originariamente a LEONDAS DA MOTA CORREA, apresentado pelo requerente PHONE LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios